Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-51.2024.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800001-51.2024.8.14.0096

APELANTE: ELY LEANDRO DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: WARLLEY ALEXANDRO LIMA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL E BUSCA PESSOAL. NULIDADES AFASTADAS. CONDENAÇÃO PELA FORMA CONSUMADA DO DELITO MANTIDA. DOSIMETRIA. INALTERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 8 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 149 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º e §2º, VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no reconhecimento pessoal do réu; (ii) analisar a legalidade da busca pessoal realizada; (iii) definir se o crime deve ser considerado tentado ou consumado; (iv) examinar se a dosimetria da pena merece reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não ofende o art. 226 do CPP quando a vítima já conhecia o réu e não manifestou dúvidas quanto à autoria delitiva, conforme jurisprudência do STJ.

4. A busca pessoal foi legal, respaldada por fundada suspeita oriunda de denúncia via telefone funcional, coincidência com a descrição física do autor e situação flagrancial, conforme disposto no art. 240, §2º, do CPP.

5. O crime foi corretamente qualificado como consumado, pois houve inversão da posse do bem, ainda que momentânea, o que caracteriza consumação do delito, nos termos da teoria da
amotio
adotada pela jurisprudência, sendo certo que o roubo impróprio é incompatível com a figura da tentativa.

6. A exasperação da pena-base pela culpabilidade foi justificada, considerando que o réu estava evadido do sistema prisional, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

7. A valoração negativa dos antecedentes e a consideração da reincidência obedeceram à jurisprudência dominante, que admite a utilização de condenações distintas para agravar a pena em fases distintas da dosimetria, afastando o
bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento pessoal do réu é válido quando a vítima já o conhece e não demonstra dúvidas quanto à autoria. 2. A busca pessoal é legítima quando fundada em denúncia precisa e situação flagrancial. 3. O crime de roubo impróprio consuma-se com a inversão da posse, mesmo que momentânea, não admitindo tentativa. 4. A valoração da culpabilidade em razão da evasão do sistema prisional é legítima. 5. Não configura
bis in idem
a utilização de distintas condenações para valorar antecedentes e reincidência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §1º e §2º, VII; CPP, arts. 226, 240, §2º, e 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 795.607/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.678.660/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, REsp n. 2.051.157/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 891.196/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.05.2024; TJDFT, ApCrim n. 0707213-42.2022.8.07.0012, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ely Leandro de Sousa apela da sentença proferida pelo Juízo de São Francisco do Pará, que o condenou à pena de 8 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 149 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §1º e §2º, VII, do CP (ID 21468196).

Em caráter preliminar, o apelante suscita a nulidade do reconhecimento pessoal, sob o fundamento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, assim como a nulidade da busca pessoal, por inobservância do art. 244 do CPP, sustentando ausência de fundada suspeita para a abordagem.

No mérito, postula a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada, apontando a inexistência da subtração do bem e a inversão da posse. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de fundamentação inidônea das vetoriais da culpabilidade e antecedentes (ID 21468208).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21468214), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24196732).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questões preliminares.

Sob esse ângulo, a defesa argui a
nulidade do reconhecimento do réu na fase investigativa
, sob o argumento de que não foram observadas as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Sem embargo, não há margem para acolhimento da preliminar suscitada, porquanto, consoante destacado na sentença objurgada “a vítima já conhecia o réu e o viu no momento do crime, tendo ele sido preso em flagrante em curto período após a prática delitiva, inclusiva com a faca utilizada, de forma que não houve, em momento algum, qualquer dúvida quanto à individualização do autor do fato.” (ID 21468195, pág. 3)

Sendo assim, o magistrado sentenciante não divergiu da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a estrita observância do reconhecimento na forma prevista no art. 226 do Código de Processo Penal apenas deve ocorrer no caso de dúvida quanto à autoria delitiva, fato que não se verifica na hipótese”, porquanto o ofendido não demonstrou qualquer hesitação em relação à autoria do acusado, “pois já o conhecia” (
AgRg no HC n. 795.607/PE
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 11.3.2024), de maneira que não há que se falar em absolvição sob esse prisma, ressaindo inexistir aderência do caso concreto ao HC 598.886/SC, invocado pela defesa.

Outrossim, não há qualquer
nulidade na busca pessoal do apelante
.

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 2.678.660/RN
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/11/2024).

No caso, o magistrado sentenciante ao afastar a preliminar não divergiu da orientação jurisprudencial, fundamentando suas razões nos seguintes termos:

“No presente caso,
as testemunhas policiais, em sede policial e em Juízo, relataram que foram acionadas, via telefone funcional, com a informação da ocorrência do roubo na residência da vítima, localizada no ramal do KM 96, oportunidade em que foram indicadas as características do autor do crime e que ele estaria em uma bicicleta.
Assim, informaram que, ao se deslocarem à localidade,
encontraram o réu na bicicleta em uma via vicinal, portando 01 (uma) faca, bem como ressaltaram que ele já vinha sendo seguido por outros populares
. Não obstante, um dos policiais destacou, ainda,
que percebeu uma conduta de evasão do acusado ao avistar a viatura da polícia
.

Vê-se, portanto, que houve fundada suspeita, pois a ação policial foi precedida de informações da ocorrência do crime prestadas via telefone funcional e se deu no contexto de situação flagrancial de prática criminosa, o que autorizou a abordagem, nos termos do art. 240, §2º, do CPP, não havendo qualquer indicativo nos autos de que a conduta policial tenha se baseado em etiquetamento ou estereótipos sociais.” (ID 21468195).

Diante desse contexto probatório, resta evidenciado que a abordagem policial ao acusado observou os parâmetros legais e constitucionais, estando amparada em elementos objetivos e concretos que indicavam a prática recente de crime e a possível autoria por parte do réu, cuja descrição física e conduta coincidiram com as informações recebidas pelos agentes.

A intervenção das forças de segurança, portanto, não se deu de forma arbitrária ou discriminatória, mas sim diante de situação de flagrante delito, autorizando a revista pessoal e subsequente condução à autoridade policial, nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Ademais, tal quadro foi ainda reforçado pelo fato de que, no momento da abordagem, os policiais encontraram em poder do réu a arma branca utilizada na ameaça contra a vítima, elemento que corrobora o vínculo direto entre o acusado e o crime imputado, conferindo maior robustez à legalidade da ação policial e à autoria delitiva.

Por essas razões
rejeito as preliminares
.

No mérito, inexiste dúvida acerca da
consumação do crime de roubo,
porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, ainda que momentaneamente.

Nesse espeque, a
materialidade
encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão da faca utilizada no crime (ID 21468119, p. 3), bem como pelo depoimento judicial da vítima e das testemunhas, que também foi conclusivo quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A vítima

EDUARDO TOMAZ SOUZA
, em síntese, relatou que no dia do ocorrido, ao chegar em casa, notou que 02 (duas) portas estavam arrombadas. Informou que, ao circular pelo terreno do imóvel, escutou um "pau" quebrar no mato. Disse que pegou um celular e viu o réu no “mato”. Esclareceu que o réu pegou um "passarinho" ("curió") de dentro da casa dele e estava portando uma faca. Ressaltou que conhecia o réu, que seria filho de uma moradora ("Iró") da região. Aduziu que o réu foi para cima deles, saiu do local com o pássaro, deixando-o em via pública, no caminho, tendo sido posteriormente detido pela polícia e reconhecido pelo depoente.

A testemunha
JOSÉ RAIMUNDO SILVA DE ARAÚJO
, policial militar, em síntese, relatou que a guarnição foi acionada com a informação da ocorrência de um “assalto” a uma residência. Esclareceu que encontraram o réu, que portava uma faca, em uma via vicinal, nas proximidades, tendo ele sido reconhecido pela vítima. Mencionou, ainda, que o réu teria tentado se passar por outra pessoa, pois estava evadido do sistema prisional.

A testemunha
LUCAS FONTINELES PEREIRA
, policial militar, em síntese, ratificou os termos da testemunha anterior quanto ao recebimento da notícia do crime, ao local e circunstâncias da abordagem e ao reconhecimento da vítima, ressaltando que percebeu uma conduta de evasão do réu ao avistar a viatura.

A testemunha
TONY ROSIELSON NASCIMENTO DA SILVA
, policial militar, em síntese, ratificou os termos das testemunhas anteriores quanto ao recebimento da notícia do crime, ao local e circunstâncias da abordagem e ao reconhecimento da vítima, ressaltando que o réu, a princípio, informou outro nome, que foram repassadas as características dele e a informação de que ele estaria de bicicleta, bem como que outros populares já o vinham seguindo de moto. (ID 21468196, pág. 8)

Nesse contexto, incide o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020).

Além disso, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Destarte, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a teoria da
aprehensio
ou
amotio
, adotada pelos tribunais, considera que a simples inversão da posse dos bens, ainda que momentânea, é suficiente para caracterizar a consumação do crime de roubo” (STJ,
AgRg no HC n. 972.650/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/3/2025), como ocorreu no caso.

Em complemento, destaco que “a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo podem ocorrer antes, durante ou logo após a subtração do bem, razão pela qual ainda que o agente tenha iniciado a conduta delitiva sem violência, se empregá-la para garantir a posse do bem subtraído ou a impunidade do delito, exatamente como ocorreu na espécie, pratica o crime de roubo impróprio” (STJ,
AgRg no HC n. 556.935/MS
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.3.2020), sendo certo que “o crime de roubo impróprio não admite a figura da tentativa” (STJ,
REsp n. 2.051.157/MG
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

Sob outra perspectiva, o recorrente postula a redução da pena-base ao mínimo legal, sob a alegação de fundamentação inidônea das vetoriais da culpabilidade e antecedentes, exasperadas pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

a)
Culpabilidade
(grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): o réu cometeu o crime enquanto estava evadido do sistema prisional, o que aumenta o grau de censura e reprovabilidade da ação e será valorado negativamente, nos termos do entendimento dos Tribunais pátrios (TJ-MS - Embargos Infringentes e de Nulidade: 0028800-69.2016.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 23/07/2020, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 28/07/2020).

b)
Antecedentes
(histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência): o réu ostenta maus antecedentes, tendo em vista a existência de sentenças condenatórias, com trânsito em julgado, por fatos anteriores aos narrados na denúncia (v. 0025083-84.2015.8.14.0015, 0000650-50.2014.8.14.0015), conforme certidão criminal positiva que consta dos autos, sendo que uma delas será utilizada para majorar a pena na primeira fase, e outra como agravante na segunda fase, à luz do enunciado da Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça (“A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”). (ID 21468196, pág. 11)

Em relação à
culpabilidade
o magistrado sentenciante não divergiu da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 14/2/2023).

No mais, em relação aos
maus antecedentes
, de acordo com a jurisprudência da Corte da Cidadania, "evidenciada a presença de múltiplas reincidências, uma condenação pode ser usada para configurar a agravante e, as demais, como afirmação de maus antecedentes" (STJ,
AgRg no HC n. 891.196/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/5/2024), como ficou evidenciado no registro criminal do apelante (ID 21468130).

Outrossim, conforme orientação jurisprudencial pátria, “existindo múltiplas condenações com trânsito em julgado, pode o julgador utilizar parte delas na primeira fase da dosimetria (vetor negativo dos antecedentes criminais) e outras para caracterizar a reincidência ou multirreincidência, não havendo que falar em
bis in idem
” (TJDFT,
ApCrim n. 0707213-42.2022.8.07.0012
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 18/04/2024). No caso em exame, foi exatamente esse o expediente decisório adotado pelo magistrado sentenciante, o que afasta, de forma categórica, a alegação de
bis in idem.

Nesse contexto, não subsiste o pleito de redimensionamento para fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025